Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-26.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento. Dano moral. Valor da indenização.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se em harmonia com as demais provas dos autos.
2 – As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial condutor do flagrante – de que o acusado a ameaçou de morte, intimidando-a e causando-lhe temor -, é suficiente para provar o crime de ameaça.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, tendo em vista, sobretudo, a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.